Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PRCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança de encargos locatícios, relativos a despesas de água, energia elétrica e IPTU. O recurso objetiva o reconhecimento de omissões no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se embargos de declaração opostos fora do prazo legal podem ser conhecidos, inclusive quando manejados com o objetivo exclusivo de prequestionamento, e se é possível a análise das alegadas omissões do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, sendo inviável o conhecimento de embargos de declaração interpostos após o prazo legal de cinco dias úteis previsto no Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que a extemporaneidade impede o conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, bem como do pedido de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.573.573/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/02/2020.